Tribunal: TJES
Processo: 0010339-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0010339-15.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010339-15.2021.8.08.0024

APELANTE: VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS

APELAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS

em face da r. sentença proferida às fls. 672/673 pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na
ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
por ela ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, impugnando a fixação dos honorários de sucumbência.

Em suas razões (fls. 674/690), a apelante sustenta que deve ser reformada a sentença para que os honorários de sucumbência sejam fixados conforme previsão dos incisos do §3º do artigo 85, do CPC em percentual sobre o valor da condenação/proveito econômico, haja vista que a incidência do §8º do mesmo dispositivo que autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa é limitada à hipótese em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado apelado requerendo a manutenção da sentença, argumentando que no caso dos autos, considerando que a pretensão autoral é tão somente a exclusão do nome da autora da CDA, não havendo pedido ou pronunciamento judicial a respeito da responsabilidade tributária, o proveito econômico da demanda não é o valor da CDA (fls. 691/694).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

14/02/2023

O SR. ADVOGADO MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO:-

Boa tarde a todos, cumprimento o excelentíssimo Desembargador Presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais
Desembargadores e todos os presentes.

A questão em pauta trata-se de um recurso de apelação que visa discutir, exclusivamente, a condenação em horários advocatícios sucumbenciais.

Na ação ordinária a autora, que também é a apelante, ajuizou uma ação contra o estado do Espírito Santo, buscando o reconhecimento e ilegalidade de sua vinculação a uma determinada CDA que cobrava uma dívida de sua empresa.

Foi atribuído à causa, naturalmente, o valor atualizado dessa dívida que estava sendo vinculado ao seu CPF. Após o devido trâmite processual foi proferida a sentença que reconheceu como ilegal a vinculação dela, àquela dívida da empresa, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Todavia, ao atribuir honorários advocatícios sucumbenciais o juiz entendeu que arbitrar os honorários nos termos do Artigo 85, § 3º geraria para o advogado um valor injusto e por isso decidiu mesmo como a causa tendo um valor líquido,
valor líquido, valor da causa específico e proveito econômico mensurável, arbitrar honorários advocatícios no valor de três mil reais.

Estamos interpondo esse recurso de apelação para reformar a sentença, apenas na parte do que diz respeito à condenação em honorários, para se reconhecer como devida a aplicação do parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, que trata das hipóteses de condenação da Fazenda Pública e traz um rol decrescente de valores de condenação em honorários.

E trago como fundamento, bem resumido, porque acredito que a matéria já é de conhecimento e de julgamento unânime desta Câmara, de que sob a égide do CPC anterior havia se criado uma jurisprudência, um entendimento de que mesmo havendo causa com valor específico e mensurável, em determinadas hipóteses o magistrado poderia arbitrar honorários advocatícios em valores que não correspondessem ao mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da causa.

Todavia, o novo CPC mudou essa sistemática e agora, havendo especificamente um valor mensurável, um proveito econômico mensurável, não é mais possível a condenação de honorários por arbitramento. Deve-se, por outro lado, obedecer aos parâmetros que preveem o parágrafo 3º do artigo 85 do CPC.

Inclusive, após muita discussão e muita divergência, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a matéria através de julgamento de Recurso Repetitivo, que vincula todo o Poder Judiciário nacional, através do tema 1076, dizendo expressamente que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando a causa possua um valor específico ou possua um valor econômico mensurável. Naturalmente, esse tem sido o posicionamento deste Tribunal de Justiça. Inclusive, em meu recurso de apelação, trago jurisprudência de todas as quatro Câmaras Cíveis que têm acompanhado o Superior Tribunal de Justiça nesse julgamento e peço vênia para citar apenas alguns dois precedentes desta Primeira Câmara Cível.

O primeiro é de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Annibal de Rezende Lima, na apelação Cível nº 1130753-31 de 1998, onde o Desembargador afirma em seu voto:
os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados por apreciação equitativa, apenas nas demandas cujo proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPC
. O que não é o caso. E, me permitam, por último, um novo precedente, do Desembargador Fábio Clem de Oliveira, em um processo de apelação Cível 0003538-93 de 2015, onde o Desembargador afirma:
tratando-se de execução de título extrajudicial extinto ao com fundamento em prescrição, hipótese em que não há condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo executado, mensurado pelo valor atualizado do crédito pleiteado na Inicial, por ser essa a quantia que deixou de pagar ao exequente em razão da extinção do feito.

Por essa razão peço a reforma do julgado, apenas para que seja respeitado o parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, acompanhando a matéria já decidida em Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. É como manifesto e agradeço vossas excelências pela oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA)-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.02.2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010339-15.2021.8.08.0024

APELANTE: VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS

APELAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, a apelante
VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS

pretende a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam fixados conforme previsão dos incisos do §3º do artigo 85, do CPC em percentual sobre o valor da condenação/proveito econômico, haja vista que a incidência do §8º do mesmo dispositivo que autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa é limitada à hipótese em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

Pois bem, de início importa consignar que restou sedimentado, por meio da sistemática dos recursos repetitivo, no Tema nº 1076 do STJ, a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, bem como estabeleceu que
se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Desta feita, conforme previsão combinada do art. 85, §3º, 4º e 8º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo a seguinte ordem: 1) o valor da condenação; 2) em não havendo condenação, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor; 3) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa – desde que atribuído observadas as disposições do art. 292, CPC; ou 4) por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da causa não foi fixado com base nos ditames legais, bem como o proveito econômico for inestimável.

In casu,
a
r. sentença
fixou os honorários advocatícios de sucumbência
, nos seguintes termos:

Em relação ao valor dos honorários, inobstante a previsão contida no artigo 85, §3 0 do CPC, entendo que a fixação com base nos critérios nele elencados alcançaria montante exorbitante face ao trabalho desempenhado pelo advogado da parte autora (tão somente inicial e réplica) e o tempo exigido para tanto (ação ajuizada há seis meses).

Assim, a partir da interpretação teleológica e sistemática do artigo 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do §8º do referido dispositivo legal, sendo no mesmo sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

(...)

Na hipótese vertente, a apelante ajuizou a ação declaratória objetivando a exclusão do seu nome da CDA nº 985/2018, e por via de consequência, a emissão da Certidão Negativa de Débitos em seu favor.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo, ora apelado, não apresentou contestação, reconhecimento juridicamente o pedido de exclusão do nome da autora da CDA referenciada.

Desta feita, constato que não houve provimento condenatório de obrigação de pagar quantia certa, afastando então o arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação (§3º).

Igualmente, verifico que não há proveito econômico mensurável, já que a consequência jurídica da retirada do nome da autora da CDA possibilita a expedição de Certidão Negativa de Débitos em seu favor, não se traduzindo em repercussões financeiras, já que não houve apreciação judicial acerca da responsabilidade tributária da autora/apelante.

No tocante ao valor da causa (§4º), pelas razões acima expostas, depreende-se que o montante atribuído (R$ 331.626,93) não corresponde ao proveito econômico pretendido, haja vista que conforme consignado acima a pretensão inicial limita-se à retirada do nome da autora da CDA.

Nesse sentido, colaciono julgamento do C. STJ em caso semelhante ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 40, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV -
Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2 0 do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8° desse mesmo dispositivo
.

V -
O §8° do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do poio passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
.

(...)

(Aglnt no REsp 1912960/PE, Rei. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Assim sendo, considerado as peculiaridades da demanda, não havendo condenação e inestimável o proveito econômico obtido, está autorizada, conforme decidido no Tema 1076/STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, CPC, conforme realizado na sentença recorrida, sendo o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
justo, razoável e proporcional, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado (inicial e réplica), seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para o serviço e de tramitação da demanda (seis meses),
na forma do art. 85, §2º, do CPC
.

Por fim
,
importa destacar que
não se desconhece a inovação legislativa quanto ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, trazida pela Lei nº 14.365/2022 de 03 de junho de 2022, que introduziu o §8
º
-A no art. 85, do CPC, contudo, em observância ao entendimento pacífico do Colendo STJ (AgInt-AREsp 1.349.941; Proc. 2018/0210913-1; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 03/11/2022) no sentido de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da prolação da sentença, deixo de aplicar a novel legislação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO a
o recurs
o
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010339-15.2021.8.08.0024

APELANTE: VIRGINIA FORNACIARI DOS SANTOS

APELAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TEMA 1076, STJ –
ADMISSÃO DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL –

SENTENÇA MANTIDA E

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.

N
o julgamento do Tema 1076, o C. STJ definiu que está autorizada a fixação dos honorários por equidade (art. 85, §8º, CPC) quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

2.
No caso dos autos, limitando-se a pretensão inicial somente na exclusão do nome da autora da Certidão de Dívida Ativa,
sem impugnação ao crédito tributário respectivo, não há como estimar proveito econômico, sendo o provimento jurisdicional apenas declaratório.

3.
Mantido o montante arbitrado a título de honorários de sucumbência eis que justo, proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do §2º, do art. 85, do CPC.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.